Tribunal: STF
Processo: RE 1255814
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/15. RE N. 705140, REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 308). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DEFERIMENTO DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. 
    1. O acórdão recorrido não violou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE n. 705140, em sede de Repercussão Geral (Tema 308), posto que neste foi fixado ‘o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado’ e que as verbas deferidas pelo acórdão recorrido, quais sejam, salários atrasados, décimo terceiro salário e férias não indenizadas, possuem natureza salarial.
    2. O direito ao décimo terceiro salário e ao gozo de férias remuneradas encontra-se previsto na Constituição Federal, em seu art. 7º, incisos VIII e XVII, como direitos sociais de todos os trabalhadores. E, por se tratarem de direitos sociais constitucionalmente assegurados aos trabalhadores em geral, em decorrência da própria prestação habitual do trabalho, eles são devidos a toda e qualquer pessoa que labore para o Estado, seja por meio de prévia aprovação em concurso público, seja por meio de contrato de natureza administrativa (contratações temporárias), ou seja, ainda, em caso de contratação irregular, pois nem a nulidade do contrato, por violação ao art. 37, II, da CF, é capaz de afastar esses direitos sociais previstos na Constituição Federal (art. 7º, VIII e XVII).
    3. Indeferir o direito ao percebimento de verbas que possuem natureza salarial implicaria em enriquecimento ilícito do Estado, posto que ele se apropriaria de verbas próprias do trabalhador. Assim, ao invés de se punir o ente público que realiza a contratação inconstitucional e nula, estar-se-ia premiando-o, na medida em que essas contratações seriam ‘mais econômicas’ aos cofres públicos. Esse conclusão vai contra a ratio essendi do RE n. 705140, que almeja afastar o enriquecimento ilícito do ente público.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II e IX § 2º, da CF. 
    O recurso deve ser provido, uma vez que o acórdão do Tribunal de origem não está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar o AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG (Tema 308), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, na sistemática da repercussão geral, assentou entendimento de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS”. Veja-se, a propósito, a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
    3. Recurso extraordinário desprovido.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos, no ponto, os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de fevereiro de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator